Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. BASE DE CALCULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO. TRIBUTO EFETIVAMENTE DEVIDO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO INOCORRENTE. QUESTÃO EFETIVAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDAO EMBARGADO RECURSO DESPROVIDO.
1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Inocorre, no caso, a alegada omissão quanto à questão relativa ao recolhimento do ISS efetivamente devido na prestação de serviços de operação de planos de saúde, sem a retenção e recolhimento pelos contratantes de seus serviços, porque esta restou efetivamente examinada pelo acórdão embargado, o qual consignou expressamente que a base de cálculo do tributo “se traduz na diferença de receita entre o recebido dos usuários (segurados) e o repassado aos efetivos prestadores dos serviços”, pelo que não se pode conceber a ocorrência desta espécie de vício.
3. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações da parte, senão que deve mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, ou seja, os pontos que considerou relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando suficientemente a sua decisão, ainda que de forma concisa, consoante disposto no art. 93, inc. IX da CF/88, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte
4. O acórdão atendeu a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes,
5. Embargos declaratórios desprovidos.